Tribunal: TJSP
Processo: 1005213-46.2019.8.26.0602
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Tratamento Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – Pedido de vaga para tratamento oncológico – Direito à saúde que é dever do Estado e compreende o fornecimento de tratamento específico, a quem dele necessita – Inteligência do art. 196 da Constituição Federal – Imprescindibilidade do provimento jurisdicional – Precedentes da Corte – Sentença que concedeu a ordem mantida – Recurso

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – Pedido de vaga para tratamento oncológico – Direito à saúde que é dever do Estado e compreende o fornecimento de tratamento específico, a quem dele necessita – Inteligência do art. 196 da Constituição Federal – Imprescindibilidade do provimento jurisdicional – Precedentes da Corte – Sentença que concedeu a ordem mantida – Recurso voluntário não provido e remessa necessária rejeitada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000229286
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1005213-46.2019.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante
ESTADO DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado ROQUE
ALVES BARRETO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso
voluntário não provido e remessa necessária rejeitada. V.U, de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), LEONEL COSTA E BANDEIRA
LINS.
São Paulo, 31 de março de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1005213-46.2019.8.26.0602 - Comarca de Sorocaba - Voto no 33.805 - bhs
2
Voto no 33.805
Apelação
e
Remessa
Necessária
Cíveis
no
1005213-46.2019.8.26.0602
Comarca: Sorocaba
Apelante: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelado: ROQUE ALVES BARRETO
Remetente: JUÍZO 'EX OFFICIO'
JUÍZA: Karina Jemengovac Perez
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE
TUTELA ANTECIPADA
Pedido de vaga para
tratamento oncológico – Direito à saúde que é dever do
Estado e compreende o fornecimento de tratamento
específico, a quem dele necessita Inteligência do art. 196
da
Constituição
Federal

Imprescindibilidade
do
provimento jurisdicional Precedentes da Corte Sentença
que concedeu a ordem mantida Recurso voluntário não
provido e remessa necessária rejeitada.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto
tempestivamente pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo, às fls.
66/76, em face da r. sentença de fls. 56/61, que, confirmando a liminar
antes deferida, julgou procedente a ação proposta para determinar que a
autoridade coatora disponibilize a internação hospitalar de referência
oncológica e eventual tratamento necessário para a doença que acomete
o impetrante.
Não houve condenação em honorários advocatícios, com
fundamento na Súmula no 512 do E. Superior Tribunal de Justiça e art.
25 da Lei no 12.016/09.
A r. sentença foi submetida ao reexame necessário, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1005213-46.2019.8.26.0602 - Comarca de Sorocaba - Voto no 33.805 - bhs
3
termos do art. 14, § 1o, da Lei no 12.016/09.
Inconformada, recorreu a Fazenda Pública Estadual,
pleiteando a reforma da r. sentença, sob o fundamento de que o Poder
Público oferece serviços de promoção à saúde, à prevenção, ao
diagnóstico e tratamento de paciente com câncer, conforme Portaria no
2.439/05 do Ministério da Saúde.
Aduz inexistir prova de urgência do tratamento bem como
qualquer comprovante da negativa do SUS na concessão do tratamento.
Estabelece que o atendimento do caso está correto, conforme se observa
das fls. 13/27, em que consta o pedido de inscrição do paciente junto
aos CROSS, a fim de obter uma vaga em hospital oncológico.
Às fls. 86 foi certificado o decurso do prazo, sem que
fossem apresentadas contrarrazões de apelação.
Às fls. 93/95 a d. Procuradoria Geral de Justiça se
manifestou pelo não provimento do recurso, e consequente manutenção
da r. sentença que concedeu a ordem.
É o relatório.
Trata-se de mandado de segurança com pedido liminar
impetrado por Roque Alves Barreto, pessoa idosa, aduzindo ser
portador de neoplasia maligna de lobo superior/brônquio ou pulmão
adenocarcinoma pulmonar em estágio avançado, necessitando de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1005213-46.2019.8.26.0602 - Comarca de Sorocaba - Voto no 33.805 - bhs
4
internação em clínica médica/oncológica (fls. 18/35).
Alega ter sido internado no Pronto Atendimento do
Município de Araçoiaba da Serra, necessitando urgentemente de vaga
de internação em Clínica especializada em tratamento de oncologia.
Aduz que, apesar de já ter sido solicitada trasnferência pelo
procedimento CROSS, os pedidos foram negados sob fundamento de
ausência de vaga.
Pois bem, sobre o tema, sabe-se que a saúde é direito
assegurado pelo Diploma Constitucional e a concessão do tratamento
prescrito, pelo Judiciário, não enseja a violação ao princípio da
Separação dos Poderes, mas concretiza o acesso à saúde, direito
assegurado constitucionalmente por disposição expressa do artigo 6o,
que o erige à categoria de direito social.
Garantido o direito social em apreço, o artigo 198 da
Constituição Federal estabeleceu as vias exequíveis para a sua
realização, estabelecendo que “as ações e serviços públicos de saúde
integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um
sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:. II -
atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas,
sem prejuízo dos serviços assistenciais”.
E, nesse ínterim, forçoso reconhecer, que a Lei no 8.080/90,
cujo objeto é a regulamentação do Sistema Único de Saúde (SUS),
dispõe, em seu artigo 6o, inciso I, alínea “d”, in terminis, que “a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1005213-46.2019.8.26.0602 - Comarca de Sorocaba - Voto no 33.805 - bhs
5
assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica, está incluída
no campo de atuação do Sistema Único de Saúde”.
Assim, conclui-se que os entes federativos devem fornecer
tratamentos médicos àqueles que se encontram impossibilitados
economicamente de adquiri-los, pois a assistência prestada aos cidadãos
no acesso à saúde é integral, e, a medida judicial que determina o
cumprimento da obrigação não implica arbitrariedade do Poder
Executivo. Isso porque, ao Judiciário, incumbe a aplicação da lei,
interpretando-a, e é isto o que ocorre nos presentes autos. É, inclusive,
o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:
“OBRIGAÇÃO DE FAZER
TRATAMENTO MÉDICO
CONSISTENTE EM OFERECIMENTO DE CIRURGIA E
TRATAMENTO
ONCOLÓGICO,
INCLUINDO
MEDICAMENTO NÃO CONSTANTE EM ATOS NORMATIVOS
DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE TEMA 106 DO SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
-
INAPLICABILIDADE
-
MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO - AJUIZAMENTO
DA AÇÃO ANTERIOR À CONCLUSÃO DO JULGAMENTO
Autora portadora de carcinoma mucinoso na mama esquerda -
Sentença que entendeu ter havido perda do objeto, em relação à
cirurgia postulada e julgou parcialmente procedente o pedido
para condenar os réus no fornecimento de medicamento, em
continuidade ao tratamento médico prescrito
Ausência de
recurso da autora - O direito à saúde, como garantia do cidadão
e dever do Estado, decorre de expressa previsão constitucional e,
com status de preceito fundamental, encontra-se positivado nos
arts. 1o, III, 3o, IV, 5o, caput, 6o, caput, e 196 da Constituição
Federal, de aplicabilidade imediata (art. 5o, § 1o, da CF), pois
demandas voltadas à sua efetivação resolvem-se a partir de um
contexto fático e suas peculiaridades Ausência de infringência
ao princípio da adstrição - Comprovação da moléstia e da
consequente
necessidade
do
medicamento
postulado,
em
continuidade, que resta compreendido no conceito de tratamento
médico da moléstia, postulado de maneira ampla. Apelo e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1005213-46.2019.8.26.0602 - Comarca de Sorocaba - Voto no 33.805 - bhs
6
reexame
necessário,
considerado
interposto,
desprovidos2”.[grifou-se].
“CARCINOMA
ESPINOCELULAR.
NECESSIDADE
DE
ACOMPANHAMENTO
DE
ONCOLOGISTA
E
TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA E QUIMIOTERAPIA.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. Não caracterização. Direito à saúde
é de competência comum da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios. Responsabilidade solidária. Súmula
37
do
TJSP.
AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER.
FORNECIMENTO DE TRATAMENTO ONCOLÓGICO. A
saúde é um direito de todos e um dever do Estado (art. 196 da
CF). Direito à saúde assegurado, que compreende o
fornecimento de tratamento específico, a quem dele necessita. Ao
ente público é ressalvada a possibilidade de demonstração da
existência, na rede pública, de alternativa que atenda a
necessidade do cidadão, assim como a não necessidade de
concessão de produtos, medicamentos e insumos de marcas
específicas. RECURSOS NÃO PROVIDOS3.[grifou-se].
Cumpre reconhecer, também, a impossibilidade do ente
público requerer a substituição do tratamento prescrito, à medida que a
responsabilidade na escolha do tratamento adequado ao paciente é única
e exclusiva do médico que o assiste, conforme jurisprudência deste E.
Tribunal de Justiça:
"APELAÇÃO Responsabilidade Civil do Estado Realização de
Cirurgia no joelho Pretensão ao recebimento de danos morais
Dever do Estado que se constata de plano, em face do que dispõe
o art. 196 da Constituição Federal Direito à saúde que deve ser
prestado pelo Estado 'lato sensu' Priorização do direito à vida
A responsabilidade na escolha do tratamento adequado ao
paciente é única e exclusiva do médico
Dano moral não
2 Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Apelação Cível no 1003511-50.2016.8.26.0156. Órgão
Julgador: 13a Câmara de Direito Público. Rel. Des. Spoladore Dominguez. DJ: 12.02.2020.
3 Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Apelação Cível no 1005457-22.2019.8.26.0554. Órgão
Julgador: 2a Câmara de Direito Público. Rel. Des. Alves Braga Júnior. DJ: 19.12.2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1005213-46.2019.8.26.0602 - Comarca de Sorocaba - Voto no 33.805 - bhs
7
comprovado
Sentença de parcial procedência mantida

Recurso desprovido4."[grifou-se].
“MEDICAMENTO - Fornecimento gratuito Paciente portadora
de Distúrbio Neuropsíquico crônico (CID F90), a necessitar do
medicamento Venvanse 70 mg
Cabimento à vista do bem
jurídico tutelado, a vida
Inteligência do artigo 196 da
Constituição da República - Escolha do tratamento a critério
do médico que acompanha a paciente - A obrigação do Estado de
fornecer medicamentos não se limita àqueles previstos na lista de
fármacos padronizados pelo SUS - Precedentes do STJ e deste
Egrégio Tribunal
Sentença de improcedência reformada.
Recurso provido5”. [grifou-se].
E, sobre as limitações orçamentárias alegadas pela
Fazenda Pública Estadual, que impediriam o cumprimento da
obrigação, ratifica-se o quanto exarado pela r. sentença, com
fundamento no art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de
Justiça:
Isso não implica que se trate de direito absoluto, incondicional ou
que se projete em igual extensão a todos, independentemente da
situação jurídica ou econômica em que se aloja cada um dos
beneficiários.
Não é assim: todos os direitos subjetivos públicos, até mesmo o
direito à saúde, cumprem ser harmonizados com os demais, num
juízo de ponderação, de peso, de tal sorte que tal direito poderá
ceder se conflitante com direito de igual grandeza ou de maior
estatura. Assim, fosse demonstrado que a dispensação do
tratamento rogado estivesse em ordem a comprometer tão
acentuadamente o orçamento público, para além da capacidade
econômica do Estado, para além da denominada reserva do
possível , de molde a sacrificar direitos alheios de assemelhada
magnitude,
então,
por
atuação
do
princípio
da
proporcionalidade poder-se-ia refutar e derruir, ao menos em
tese, o reclamo vertido na presente ação de natureza executiva
4 Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Apelação Cível no 1004175-50.2014.8.26.0286. Órgão
Julgador: 9a Câmara de Direito Público. Rel. Des. Moreira de Carvalho. DJ: 05.03.2020.
5 Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Apelação Cível no 1011883-20.2017.26.0037. Órgão
Julgador: 11a Câmara de Direito Público. Rel. Des. Oscild de Lima Júnior. DJ: 04.03.2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1005213-46.2019.8.26.0602 - Comarca de Sorocaba - Voto no 33.805 - bhs
8
lato sensu. Mas tal desfecho exigiria demonstração inequívoca e
estreme de dúvidas.
A simples referência a um eventual alto custo do procedimento
cirúrgico não basta, até porque é exatamente nele que se forra a
necessidade do cidadão em recorrer ao Estado para a conquista
da cirurgia que está para além de suas posses. (fls. 59/60).
[grifou-se].
Logo, censura nenhuma merece a r. sentença, que deve ser
mantida pelos seus próprios fundamentos.
Isto posto, pelo meu voto nega-se provimento ao apelo e
rejeita-se a remessa oficial.
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator
(assinatura eletrônica)